Tribunal: TJES
Processo: 0033460-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033460-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERLINK BRASIL

APELANTE: FERNANDO GOMES SKTAMBURLO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEIÇÃO
–
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
–
DIVERGÊNCIA DE RELATOS SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO
–
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERANDO A ASSOCIAÇÃO NESTA HIPÓTESE
–
DANO MORAL
–
MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL
–
DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO
–
POSSIBILIDADE

–
PREVISÃO CONTRATUAL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da associação recorrente em relação aos termos da r. sentença, haja vista que defende que a negativa de cobertura legítima, impugna o montante fixado para a indenização por danos morais e, ao final, requer a observância da cláusula que prevê a cota de participação do associado em caso de acionamento da cobertura.

2.
No mérito, compulsando os autos,

observa-se que a negativa da apelante em prestar a cobertura contratada pelo apelado não se fundou em motivo idôneo, ante a ausência de cláusula contratual que preveja a exoneração da associação em caso de acidente causado por culpa do condutor.

3.
Com efeito, o simples fato de a declaração prestada quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito divergir parcialmente daquela fornecida à apelante no acionamento da cobertura securitária não exima a associação apelante de cobrir os prejuízos contratados na apólice, sendo irrelevante perquirir se houve ou não culpa do segurado ou se o acidente ocorreu de forma ligeiramente distinta do que foi narrado.

4
.
A recorrente pretende se eximir de assegurar ao apelado a cobertura contratada sob a frágil justificativa de que este teria inadimplido o contrato, por agir de má-fé apresentando declarações divergentes a respeito da dinâmica do acidente. Tal motivo, isoladamente, não conduz à exoneração da responsabilidade da apelante, sobretudo porquanto esta não demonstrou a ocorrência de hipótese de risco excluído.

5.
No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo.

6.
No que toca ao pedido de abatimento da cota de participação da indenização securitária, com razão a apelante, ante a existência de previsão contratual do desconto de 4% (quatro por cento) do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, em caso de acionamento da cobertura contratual.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033460-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERLINK BRASIL

APELANTE: FERNANDO GOMES SKTAMBURLO, PATRICIA ALVES DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: AGATHA PATRICIO MACHADO - ES19464, RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900-A

Advogados do(a) APELANTE: JOANA BARROS VALENTE - ES16012, BRICIO ALVES SANTOS NETO - ES23735-A
Advogados do(a) APELANTE: JOANA BARROS VALENTE - ES16012, BRICIO ALVES SANTOS NETO - ES23735-A

JUIZ DE DIREITO SENTENCIANTE: DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme narrado, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso de apelação, pois, segundo alegam, a impugnação carece de dialeticidade, não apontando adequadamente por quais razões a sentença recorrida merece reforma.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da associação recorrente em relação aos termos da r. sentença, haja vista que defende que a negativa de cobertura legítima, impugna o montante fixado para a indenização por danos morais e, ao final, requer a observância da cláusula que prevê a cota de participação do associado em caso de acionamento da cobertura.

Logo, reputando-se suficientes os argumentos da apelante para demonstrar o inconformismo em relação ao que restou decidido, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERLINK BRASIL
contra a sentença de fls. 195/199, proferida pelo d. juízo de direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais” que lhe movem
FERNANDO GOMES SKTAMBURLO
e
PATRICIA ALVES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária em 100% do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, decotado o valor relativo à venda do carro, além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de fls. 208/216 a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a negativa de cobertura é legítima, por força das regras previstas no regulamento da associação, na medida em que os requerente agiu de má-fé ao apresentar versões divergentes a respeito da dinâmica do acidente;
(II)
subsidiariamente, o valor atribuído à indenização por danos morais deve ser reduzido;
(III)
em sendo mantidas as condenações, deve ser decotado o valor da cota de participação do associado, consoante item 11.1.1 do contrato de adesão.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados em petição acostada ao evento ID nº 5777754, na qual vindicam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Pugnam ainda pelo não conhecimento da tese relativa ao desconto da cota de participação, por se tratar de inovação recursal. No mais, quanto ao mérito, requerem o desprovimento do recurso.

Em breve síntese,
FERNANDO GOMES SKTAMBURLO
e
PATRICIA ALVES DE SOUZA
ajuizaram “ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em” face de
COOPERLINK BRASIL
, alegando que celebraram com a ré contratação de seguro para o veículo descrito na inicial, para roubo, furto, incêndio, perda total, colisão e fenômenos da natureza.

Aduzem que o veículo segurado era utilizado para o transporte de passageiros por aplicativo e que, após decidirem empreender no ramo de venda de lanches, locaram o veículo para o Sr. Anderson Claudio Sant’Ana, que se envolveu em um acidente no dia 11 de agosto de 2018, ocasionando o capotamento do carro.

Sustentam que, ao acionarem a requerida para a cobertura dos prejuízos relacionados ao acidente, receberam resposta negativa sob o fundamento de que as versões sobre a dinâmica do acidente são contraditórias.

Com base nesses argumentos, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais.

Devidamente citada, a associação requerida apresentou contestação às fls. 85/150, na qual alega, em síntese, a ausência de relação de consumo, bem como que a negativa foi devida, pois o requerente teria mentido sobre a dinâmica do acidente, descumprindo normas do Regulamento.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, de cujo teor se extrai que o magistrado singular repeliu o fundamento de negativa legítima pela associação requerida/apelante, pois embora existam duas versões parcialmente distintas a respeito da dinâmica do sinistro, tal circunstância, por si só, não exime a requerida de responsabilidade pela cobertura, ante a inexistência de cláusula que limite a sua responsabilização em tal hipótese.

Feitos esses esclarecimentos fáticos introdutórios, observa-se que a pretensão da apelante merece apenas parcial acolhimento.

Inicialmente, destaca-se que, ao contrário do que afirma a recorrente e, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro formalizados perante Associações de Proteção Veicular, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços ( AREsp 2161931 – Decisão Monocrática – Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti – DJe 02/12/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049219000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

De todo modo, ainda que se avalie o caso dos autos sob a ótica estritamente civil, observa-se que a negativa da apelante em prestar a cobertura contratada pelo apelado não se fundou em motivo idôneo, ante a ausência de cláusula contratual que preveja a exoneração da associação em caso de acidente causado por culpa do condutor.

Com efeito, o simples fato de a declaração prestada quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito divergir parcialmente daquela fornecida à apelante no acionamento da cobertura securitária não exima a associação apelante de cobrir os prejuízos contratados na apólice, sendo irrelevante perquirir se houve ou não culpa do segurado ou se o acidente ocorreu de forma ligeiramente distinta do que foi narrado.

A recorrente pretende se eximir de assegurar ao apelado a cobertura contratada sob a frágil justificativa de que este teria inadimplido o contrato, por agir de má-fé apresentando declarações divergentes a respeito da dinâmica do acidente. Tal motivo, isoladamente, não conduz à exoneração da responsabilidade da apelante, sobretudo porquanto esta não demonstrou a ocorrência de hipótese de risco excluído.

Inviável, assim, acolher o pedido de reforma para excluir a responsabilidade da apelante.

No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo.

Por fim, com razão a apelante no que toca à necessidade de se decotar do montante indenizatório o valor relativo à cota de participação, previsto no item 11.1.1 do contrato, nesses termos:

11.1.1.
Em qualquer hipótese de uso dos benefícios do PAM, o associado responsável participará dos custos decorrentes com a importância de 4% (quatro por cento) do valor de seu veículo (Tabela FIPE) no primeiro uso
, 8% (oito por cento) no segundo uso e 12% (doze por cento) do valor do veículo (Tabela FIPE) para o terceiro uso em 12 (doze) meses, com o mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais). O agamento deverá ser efetuado imediatamente após a informação do sinistro, além de sua mensalidade devida. (destaquei)

Apesar de os recorridos sustentarem, em contrarrazões, que referido pedido consiste em inovação recursal, constata-se que, na verdade, trata-se de pleito formulado na contestação (fls. 106/107 e fl. 110) e não apreciado pelo MM. julgador de primeiro grau.

Desse modo, deve ser reformada a sentença recorrida para incluir em seu dispositivo o desconto da cota de participação, conforme previsão contratual, no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do veículo, de acordo com a Tabela FIPE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de que conste em sua parte dispositiva que da indenização securitária deverão ser abatidos 4% (quatro por cento) do valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, a título de cota de participação, nos termos do item 11.1.1 do contrato firmado entre as partes.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.